Tribunal: STF
Processo: RHC 260136
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo e extorsão mediante a restrição de liberdade da vítima. Remição de pena. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Henrique Almeida Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 976.026/SP (evento 49).



    O Recorrente cumpre pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do delito de roubo e extorsão mediante a restrição de liberdade da vítima, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, e no art. 158, §3º, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa pleiteia a remição da pena do Recorrente pela conclusão do ENCCEJA. Argumenta o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Ressalta a existência de manifesta ilegalidade ensejadora da mitigação do óbice de supressão de instância. Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus, para remição da pena (evento 55). 



    O Ministério Público Federal opina pela negativa de seguimento ao recurso (evento 83).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 49):



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REMIÇÃO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES E AO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus devido à supressão de instância. 



    2. O paciente cumpre pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, e no art. 158, §3º, do Código Penal. 



    3. A defesa requer a concessão da remição de pena pelo ENCCEJA, concluído no ano de 2023. 



    4. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, pois a matéria deixou de ser apreciada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar o habeas corpus sem que a matéria tenha sido previamente analisada pelo Tribunal de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O pedido de remição de pena pela conclusão do ENCCEJA deixou de ser previamente submetido à análise do Juízo da Execução Penal, o qual tem competência originária para apreciar a questão, conforme dispõe o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais, que estabelece a competência do Juiz da execução para decidir sobre a remição de pena. 



    7. A pretensão de ver analisado pedido de remição de pena diretamente por esta Corte configura indevida supressão de instância, pois o tema ainda não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. RECURSO IMPROVIDO.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, pois ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 49):



    “(...)



    A decisão agravada não conheceu do habeas corpus pelos seguintes fundamentos (fls. 89-91):



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    No caso, na análise de ofício, não se verifica qualquer ilegalidade. 



    No presente caso, o pedido de remição de pena pela conclusão do ENCCEJA não foi previamente submetido à análise do Juízo da Execução Penal, o qual tem competência originária para apreciar a questão, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais, que estabelece a competência do juiz da execução para decidir sobre a remição de pena.



    A pretensão de ver analisado diretamente por esta Corte pedido de remição de pena configura indevida supressão de instância, pois o tema ainda não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Questões relativas à execução penal, como a remição de pena, devem ser inicialmente submetidas ao juízo competente para a execução da pena, sob pena de supressão de instância. A análise de tal pedido deve seguir o procedimento legal, com a apreciação inicial pelo Juízo da Execução, garantindo-se o devido processo legal e o respeito às competências jurisdicionais estabelecidas.



    Não se vislumbra, no caso em análise, flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    A controvérsia posta no presente agravo refere-se à possibilidade de apreciação do pedido de remição de pena diretamente por esta Corte, sem que tenha o pleito sido submetido à análise do Juízo da Execução Penal.



    No entanto, conforme disposto na decisão agravada, vê-se que o pedido deixou de ser submetido à apreciação do Juízo da Execução Penal, tampouco do Tribunal local.



    Tal circunstância obsta a apreciação da remição por essa Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    Ausente o debate da questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020).



    No mesmo sentido:



    (...)



    Saliente-se ainda que a jurisprudência desta Corte "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 530.904/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9 /2019, DJe de 10/10/2019)". (AgRg no HC n. 666.908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021).



    Por fim, cumpre ressaltar que não cabe pleitear a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente